Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708239-06.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAYARA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Defiro o pleito para inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora